Tribunal: STF
Processo: RE 219850
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: Servidores do Estado de São Paulo: firme a orientação do
STF no sentido de negar a extensão aos inativos das gratificações de
 função instituídas pelas LCs paulistas 670/91 e 744/93:
precedentes. No caso, ademais, a verificação da existência ou não do
 direito à percepção das gratificações demandaria o reexame da
legislação local, inviável no RE (Súmula 280)